Tribunal: TJSP
Processo: 2243197-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. Ainda que a agravante alega sua condição de hipossuficiente, a declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo a parte comprovar a condição de pobreza, sob pena de indeferimento. Intimada para comprovar suas

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita indeferida. Ainda que a agravante alega sua condição de hipossuficiente, a declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo a parte comprovar a condição de pobreza, sob pena de indeferimento. Intimada para comprovar suas alegações, quedou-se inerte. E no presente recurso ainda não trouxe provas que a corrobore para tanto. Não demonstrada a incapacidade financeira, ainda que instada para tanto, de rigor a manutenção do indeferimento da gratuidade. Agravo desprovido.